Tribunal: TJDFT
Processo: 0736345-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CIVIL. SISTEMAS DE BUSCA DE ATIVOS. INFOSEG. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema INFOSEG, formulado em cumprimento de sentença, com o objetivo de identificar eventual vínculo empregatício da parte devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é possível a utilização do sistema INFOSEG para localizar vínculo empregatício da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema INFOSEG, conforme informações do CNJ, integra dados nacionais sobre segurança pública, identificação civil e criminal, justiça e defesa civil, incluindo informações do MTE e da RAIS.
4. A RAIS é documento que informa dados sobre remuneração, contratação e desligamento de trabalhadores, sendo útil para identificar vínculos empregatícios.
5. A consulta ao INFOSEG, módulo MTE/RAIS, pode ser proveitosa para localizar vínculo empregatício ativo, contribuindo para a efetividade da execução e evitando suspensão prematura do processo.
6. A jurisprudência da 6a Turma Cível do TJDFT admite a consulta ao INFOSEG para fins de localização de vínculo empregatício, desde que observados os princípios da razoabilidade e efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
"Caso a consulta INFOSEG seja frutífera, haverá viabilidade de auferir a situação empregatícia do executado e, consequentemente, a possibilidade de deferimento da penhora sem prejuízo à sua subsistência e de sua família."
Dispositivos relevantes citados: art. 6o e art. 797 do CPC; art. 833, IV do CPC; art. 5o, LXXVIII da CF. Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2031469, 0720292-22.2025.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 06/08/2025.
Acórdão 1938166, 0732660-97.2024.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 23/10/2024.
EREsp 1.582.475/MG – STJ.